Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DUas avaliações para cada um dos imóveis arrolados para partilha no inventário. APURAÇÃO Da média aritmética do valor de cada bem. RAZOABILIDADE. pedido de CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA ARTIGO 80, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. "Não é possível admitir a condenação do recorrente por litigância de má-fé porque interpôs apelação de decisão que lhe foi desfavorável, sob pena de ferir o direito da parte de recorrer. Art. 80, VII.” (Acórdão 1242585, 07095305120198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso, não há qualquer irregularidade na determinação do juízo de que as partes apresentem duas avaliações dos imóveis objeto da partilha. Na verdade, a decisão do Magistrado que facultou às partes a avaliação dos imóveis por conta própria objetiva exatamente maior celeridade na apuração dos valores dos bens objeto da herança, assim como evitar gastos desnecessários ao espólio com contratação de peritos judiciais, o que beneficia todos os herdeiros, inclusive os agravantes.
4. Do mesmo modo, não se verifica qualquer irregularidade na apuração dos valores dos imóveis pela média aritmética das avaliações apresentadas pelos herdeiros, tendo em vista que todos as apresentarão, inclusive os agravantes, de modo que eventuais equívocos quanto aos valores apresentados por algum dos herdeiros serão mitigados pela média aritmética dos valores.
5. Além disso, caso constatada divergência entre valores apresentados pelos herdeiros, certamente o Magistrado fará dirimir a questão, nomeando avaliador que apresentará o laudo respectivo nos termos do art. 664, §1o do CPC.
6. Recursos conhecidos e não providos.